Tribunal: STF
Processo: HC 252089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE REVISÃO 
DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.2.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Silvio Augusto Freire Viegas, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.12.2024, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.354.471, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, decidiu conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRITÉRIOS 
DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não admitiu o recurso especial, no qual se alega violação aos arts. 49, caput, 59, 60 e 68 do Código Penal, em razão da fixação da pena de multa de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. 



    2. O recorrente foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão pelo crime do art. 297, caput, do Código Penal, com a fixação da pena de multa em 53 dias-multa, acima do mínimo legal de 
10 dias-multa. 



    3. O acórdão recorrido manteve a sentença de primeira instância, que utilizou o critério de 1/8 do intervalo do preceito secundário para majorar a pena-base e a pena de multa, considerando uma circunstância judicial negativa (art. 59 do Código Penal). 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena de multa em 53 dias-multa, em cotejo com a pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses, viola os critérios de definição da pena de multa previstos no Código Penal. 



    III. Razões de decidir 



    5. A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, 
sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, 
levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP.



    6. A fração de 1/8 sobre o intervalo do preceito secundário, utilizada para majorar a pena-base e a pena de multa, está de acordo com a jurisprudência, não havendo obrigatoriedade de critério matemático rígido, mas sim a consideração das peculiaridades do caso concreto. A pena mínima da pena de multa, como prevê o art. 49, caput, do Código Penal, é de 10 (dez) dias-multa, ao passo que a pena máxima é de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Logo, o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima é de 350 dias-multa. 1/8 (um oitavo) de 350 é 43,75.Destarte, para cada circunstância judicial negativa, a pena de multa pode gerar um acréscimo de 43,75 
dias-multa. 



    7. A quantidade de dias-multa fixada não se mostra desarrazoada, pois foi fundamentada e respeitou a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme exigido pela jurisprudência do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que, condenado o paciente, pela prática do delito do caput do 
art. 297 do Código Penal, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, foi fixada a pena de multa em cinquenta e três dias-multa, “com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos”, que seria desproporcional.



    Afirma que, embora na fixação da pena-base tenha sido estabelecido o aumento de um oitavo entre a pena mínima e a máxima, em razão de circunstância judicial desfavorável, considerando que cada crime tem sua pena mínima e máxima, de acordo com sua gravidade, esse mesmo raciocínio não poderia ser adotado para definir a pena de multa. Isso porque, com relação à pena de multa, os limites mínimo e máximo são fixos para todos os delitos (entre dez e trezentos e sessenta dias-multa), o que levaria, em caso de alguma circunstância judicial, ao mesmo número de dias-multa para delitos com penas privativas de liberdade distintos.



    Sustenta que o “paciente cometeu um crime muito mais brando, de falsificação documento, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Tal qual o homicida qualificado do exemplo acima, possuindo um antecedente e vendo sua pena acrescida de 1/8 do intervalo entre os limites máximo e mínimo da reprimenda, viu sua pena corporal determinada em 2 anos e 6 meses de reclusão. 



    Apesar disso, ambos – um homicida qualificado que porta um antecedente e um falsificador de documento que também porta um antecedente – seriam condenados a pagar a mesma quantidade de dias-multa, já que possuem as mesmas circunstâncias judiciais: um antecedente criminal. 



    Ou seja, estaríamos estabelecendo a mesma quantidade de dias-multa para alguém condenado a 2 anos e 6 meses de prisão em regime aberto E para alguém condenado a 14 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Ora, isso obviamente não pode ser considerado proporcional, nem razoável, e, obviamente, não se pode concluir deste cenário que a pena de multa está guardando proporcionalidade com a pena corporal. Trata-se de grave violação à individualização das penas”.



    Ressalta que “o estabelecimento da quantidade de dias-multa em nenhum momento levou em consideração a situação econômica do paciente, afrontando o art. 60 do CP. Para se verificar tal ilegalidade não é necessário o revolvimento fático-probatório, já que não se está aqui tentando analisar a situação econômica do condenado para se defender que a quantidade de dias-multa é razoável ou não. Se está tão somente chamando atenção para a negligência acerca desta circunstância, que em nenhum momento foi considerada no estabelecimento da pena financeira. 



    Enfim, no caso em tela, o crime cometido – falsificação documental – e a pena final estabelecida – 2 anos e 6 meses de reclusão – não apresentam gravidade extraordinária que justifiquem a fixação de 53 dias-multa, quantidade maior que o quíntuplo do mínimo legal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) a distribuição do presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros desse Tribunal; 



    b) a solicitação de informações à autoridade coatora; 



    c) a manifestação do Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República; 



    d) a concessão da ordem para recalcular a reprimenda aplicada, a fim de fixar a quantidade de dias-multa em patamar inferior, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia que:



    “(...) Em fevereiro do ano de 2011, no litoral paranaense, os denunciados SILVIO AUGUSTO FREIRE VIEGAS e NELSON DE BRITO dolosamente participaram da falsificação de documento público, consubstanciado na Carteira de Habilitação de Arrais Mestre (CHA), posteriormente transmitida a Manoel Alves da Silva. 



    Como salientado na investigação criminal que tramitou sob o número 5001901-71.2012.4.04.7008, cujo processamento se deu junto aos autos da ação penal 5002438-57.2018.4.04.7008, entre os anos de 2003 e 2012, associaram-se sargentos da Marinha do Brasil e despachantes do litoral paranaense no intuito de falsificar carteiras de habilitação de arrais amador, oportunidade na qual nessa ação penal tais pessoas foram denunciadas tanto pela associação criminosa 
(art. 288 do CP) quanto pelas falsificações até então constatadas 
(art. 297 do CP). 



    Silvio Augusto Freire Viegas, pela facilidade da função que ocupava dentro da Marinha, cobrava entre R$ 300,00 e R$ 1.500,00 para falsificar carteiras de habilitação de arrais amador e, para tanto, contava com despachantes que trabalhavam no litoral paranaense, incluindo o também denunciado Nelson de Brito, que agenciavam interessados em obter a carteira de habilitação sem a necessidade de realização dos procedimentos e exames obrigatórios exigidos pela Marinha do Brasil”.



    5. Em 19.7.2021, o juízo da Nona Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos da Ação Penal n. 5009360-70.2020.4.04.7000, condenou o paciente pela prática do delito de falsificação de documento público, tipificado no caput do art. 297 do Código Penal, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e cinquenta e três dias multa:



    “(...) Aplicação da Pena 



    A pena prevista para a infração capitulada no art. 297 do Código Penal, está compreendida entre 02 (dois) e 06 (seis) anos de reclusão, e multa. 



    O sistema penal brasileiro adotou o critério trifásico para a fixação da pena, de acordo com o art. 68 do Código Penal, razão pela qual passo à análise das circunstâncias judiciais e elementares que circunscrevem o ilícito. 



    Circunstâncias judiciais 



    A culpabilidade do acusado, entendida como juízo de reprovação social, não destoa da culpabilidade usual do tipo. 



    Nos antecedentes criminais consta a condenação com trânsito em julgado na Ação Penal n. 5001533-23.2016.4.04.7008, que tramitou perante a 14ª Vara Federal de Curitiba/PR, em que condenado o réu pela prática do crime previsto no art. 297, c/c 71, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos setembro de 2011, com condenação transitada em julgado em 26/06/2018 e Execução Penal 
n. 5057693-87.2019.4.04.7000 (eventos 84, CERTANTCRIM3). 



    Insta salientar que os maus antecedentes não exigem que a coisa julgada seja anterior ao novo fato praticado, mas apenas que a coisa julgada seja anterior à nova sentença prolatada, e que diga respeito a fato pretérito àquele objeto da sentença mais moderna. Desse modo, tal exigência formalista de um trânsito em julgado prévio à ocorrência de um novo fato delituoso não se aplica aos antecedentes, pois a redação do art. 63 do CP é clara ao conceituar reincidência e não maus antecedentes. 



    Assim, será considerada na 1ª fase da dosimetria como 
mau antecedente a condenação na ação penal n. 5001533-23.2016.4.04.7008, com trânsito em julgado posterior ao fato objeto desta sentença e anterior à prolação da presente sentença. 



    Os motivos são inerentes ao tipo. 



    As circunstâncias do crime não devem ser sopesadas negativamente. 



    A conduta social e personalidade do réu não podem ser valoradas negativamente a partir dos elementos que instruem o feito.



    O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito. 



    As consequências não podem ser valoradas negativamente. 



    Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Circunstâncias legais 



    Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Deixo de considerar a condenação anterior como reincidência, nos termos do quanto exposto anteriormente. 



    Assim, mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão. 



    Causas especiais de aumento e diminuição 



    Inexistem causas de especial aumento e diminuição. 



    Assim, fica a pena privativa de liberdade definitivamente estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Da pena de multa 



    Fixo a pena de multa proporcionalmente em 53 (cinquenta e três) dias-multa. Atentando-se à situação econômica do réu, que afirmou ter renda mensal de R$ 2.000,00 (evento 74, TERMCOMP3), ao prejuízo causado e à natureza dos fatos, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (02/2011), desde então atualizado”.



    6. Contra essa sentença, a defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 5009360-70.2020.4.04.7000, à qual a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 3.2.2022, negou provimento para manter a condenação, confirmando a proporcionalidade da reprimenda imposta:



    “(...) Entendo que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade definitivamente aplicada, tendo como parâmetros os limites mínimo e máximo previstos no tipo penal (...).



    Portanto, considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo – 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão –, e a pena concretamente aplicada – 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a multa proporcional resulta no montante de 
53 (cinquenta e três) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, nos termos definidos em sentença”.



    7. Esse acórdão foi mantido depois de sucessivos recursos da defesa em segunda instância. Foi interposto recurso especial, cuja inadmissão, em 1.3.2023, foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.354.471.



    Ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.354.471, a Quinta Turma conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial da defesa, assentando ser proporcional a pena de multa imposta ao paciente cumulativamente com a pena privativa de liberdade:



    “(...) O recurso especial alega que o acórdão recorrido violou os arts. 49, caput, 59, 60 e 68 do Código Penal, ao fixar a pena de multa de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. O recorrente esclarece ter sido condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime do art. 297, caput, do Código Penal, com a fixação da pena de multa à razão de 53 dias-multa, ou seja, muito acima do mínimo legal de 10 dias-multa, previsto no art. 49, caput, do Código Penal.



    (...) A análise da sentença condenatória e do acórdão recorrido revela que as instâncias ordinárias utilizaram, para majorar a 
pena-base, o critério de 1/8 do intervalo do preceito secundário para cada circunstância judicial negativa. 



    Quanto a fração eleita para majorar a pena na primeira fase, o entendimento desta Corte é no sentido de que ‘não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de 
acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (AgRg no AREsp 2.348.172/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). 



    Ademais, entende que ‘Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação 
da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal)’ (AgRg no REsp 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Da análise do acórdão recorrido, constata-se que a fração eleita para majorar a pena-base foi a de 1/8 calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, estando, portanto, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, ausente, portanto, violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal. 



    Esse critério também pode nortear a fixação da pena de multa, por garantir a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. De fato, a fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, 
sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, 
em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP.



    No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a presença de uma circunstância judicial negativa. Aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo do preceito secundário, essa operação resultou no acréscimo de 6 meses à pena privativa de liberdade. 



    O mesmo critério foi utilizado para dosar a pena de multa. 



    A pena mínima da pena de multa, como prevê o art. 49, caput, do Código Penal, é de 10 (dez) dias-multa, ao passo que a pena máxima é de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Logo, o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima é de 350 dias-multa. 1/8 (um oitavo) de 350 é 43,75. 



    Destarte, para cada circunstância judicial negativa, a pena de multa pode gerar um acréscimo de 43,75 dias-multa. 



    Acrescido esse valor ao mínimo legal, chegamos exatamente ao valor encontrado pelas instâncias ordinárias. 



    Portanto, verifica-se a toda evidência que o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoado, de modo a justificar a intervenção desta especial instância, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada levando em consideração a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal”.



    8. A pena-base foi majorada em um oitavo, considerado o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena fixada para o delito de falsificação de documento público, por ter sido considerada como desfavorável apenas uma circunstância judicial, a dos maus antecedentes. Não se demonstra desproporcionalidade na espécie, tendo sido apresentada fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, para definir a pena-base acima do mínimo legal.



    9. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    10. Quanto à alegação constante na inicial de desproporcionalidade da pena de cinquenta e três dias-multa imposta ao paciente cumulativamente à pena privativa de liberdade, de se anotar que o habeas corpus tem o objetivo de impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” 
(inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).



     



    O art. 647 do Código de Processo Penal dispõe que habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    A garantia do habeas corpus vincula-se à liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade legitima o uso do habeas corpus para garantia do direito fundamental.



    Nos expressos termos constitucionais sobre o habeas corpus, consolidou-se a jurisprudência no sentido de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou a Súmula n. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), a Súmula n. 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e a Súmula n. 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir questão não relacionada à ameaça ou à coação à liberdade de locomoção, no que se enquadra o questionamento quanto à pena de multa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME PRISIONAL FUNDAMENTADO. REVISÃO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 
n. 241.735-AgR, de minha relatoria, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTIONAMENTO RESTRITO À PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.822-AgR, de minha relatoria, DJe 31.8.2022).



    “DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA À PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo uma garantia fundamental. Repetindo Pontes de Miranda, ‘onde não há remédio do rito do habeas corpus, não há, não pode haver garantia segura da liberdade física’ (História e prática 
do Habeas Corpus. 3. ed. Campinas: Bookseller, 2007, vol. I, 
p. 160-161). Ainda assim é uma garantia da liberdade de locomoção contra violência ou coação, ou seja, contra uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. Tratando-se de condenação criminal somente à pena de multa e não sendo ela passível de conversão em prisão, não se encontra em risco a liberdade de locomoção do paciente, não sendo, por este motivo e conforme consubstanciado na Súmula 693 deste Supremo Tribunal Federal, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção. Habeas corpus não admitido” (HC n. 105.903, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2012).



    “’HABEAS CORPUS’ – RÉU CONDENADO, EXCLUSIVAMENTE, À PENA DE MULTA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE – DOUTRINA BRASILEIRA DO ‘HABEAS CORPUS’ – CESSAÇÃO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – IMPOSSIBILIDADE DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – DESCABIMENTO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ – PEDIDO NÃO CONHECIDO. A FUNÇÃO CLÁSSICA DO ‘HABEAS CORPUS’ RESTRINGE-SE À ESTREITA TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS PESSOAS. - A ação de ‘habeas corpus’ – desde que inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco potencial ao ‘jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque’ – não se revela cabível, mesmo quando ajuizada para discutir eventual nulidade do processo penal em que proferida condenação à pena de multa. Súmula 693/STF. Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 – que importou na cessação da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’ – haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio processual, destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Precedentes. - Considerações em torno da formulação, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Constituição de 1891, da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’: a participação decisiva, nesse processo de construção jurisprudencial, dos Ministros PEDRO LESSA e ENÉAS GALVÃO e, também, do Advogado RUI BARBOSA. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PENA DE MULTA EM SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. Com a edição da Lei nº 9.268/96, não mais subsiste a possibilidade de conversão, em pena privativa de liberdade, da multa a que se refere a legislação penal. Precedentes” (HC n. 83.238, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2009 – grifos nossos).



    “Habeas corpus. Condenação à pena de multa. Ausência de constrangimento à liberdade de locomoção. Não conhecimento do pedido. Precedentes: HC nº 81.480/SP (Min. Sydney Sanches) e HC nº 73.340/SP (Min. Maurício Corrêa)” (HC n. 82.392, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 22.11.2002).



    “HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. PENA DE MULTA. INOCORRÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. Parece efetivamente assentado nesta Corte que a pena de multa não comporta impugnação por via de habeas corpus. Entendimento, agora reforçado com a edição da Lei nº 9.268, de 1º.04.96, que afastou a conversão em prisão, ao preconizar a sua exigência em espécie, por meio de instauração de processo de execução forçada. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 73.929, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 20.9.1996).



    12. Na espécie em exame, a impetrante busca redução da pena de multa imposta ao paciente na origem e mantida nas instâncias antecedentes.



    Como antes anotado, essa questão não legitima uso do habeas corpus como via processual adequada. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência nesse sentido, o que se tem demonstrado em julgados nos quais cuidadas situações análogas à deste processo, afirmando-se a impropriedade do habeas corpus para fins estranhos à liberdade de ir e vir. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora